Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. prova inequívoca da localização do automóvel. ausÊncia de previsão legal. conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. faculdade do credor. AUSÊNCIA E PAGAMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO VIGENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é uma faculdade do credor, conferida nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
5. No particular, imperioso constatar que ainda havia tempo hábil para o recolhimento das custas intermediárias já que o prazo estipulado para o cumprimento da determinação se esgotava no dia 03/09/2024, conforme registrado pelo sistema.
6. A sentença combatida incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito antes que o prazo para o cumprimento das determinações fosse transcorrido, carecendo, por isso, ser tornada sem efeito, de modo a promover o devido prosseguimento do feito na origem.
7. Apelação provida.